Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Recurso da ré. Plano de saúde coletivo foi extinto por rescisão unilateral da ex-empregadora. Operadora apelante que deve fornecer um plano de saúde individual ou familiar sem carências (art. 26 da RN 279/2011 e art. 1° da RN 19/1998 do CONSU). Mensalidade, porém, que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Recurso da ré. Plano de saúde coletivo foi extinto por rescisão unilateral da ex-empregadora. Operadora apelante que deve fornecer um plano de saúde individual ou familiar sem carências (art. 26 da RN 279/2011 e art. 1° da RN 19/1998 do CONSU). Mensalidade, porém, que corresponde ao valor integral do plano de saúde individual. Precedentes. Recurso do autor. Legitimidade passiva da ex-empregadora. "Extinto o contrato de trabalho com a demissão ou a aposentadoria do beneficiário do seguro saúde coletivo, a ação para a manutenção do plano deve ser proposta exclusivamente contra a seguradora, preservada a competência da Justiça Estadual para tanto" (Enunciado no 32, 3a Câmara de Direito Privado). Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o recurso do autor.